Tribunal: TJMT
Processo: 1085480-06.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1085480-06.2024.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: FRANCISCA DE QUEIROZ
RECORRIDA: ESTADO DE MATO GROSSO E MT PREV
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 18/07/2025 (SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA)
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. JUNTADA DE LAUDO COMPLEMENTAR EM GRAU RECURSAL. POSSIBILIDADE. TERMO INICIAL RETROATIVO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto por contribuinte contra sentença que julgou improcedente pedido de fixação do termo inicial de isenção do IRPF para portador de cegueira irreversível, por ausência de prova contemporânea que comprovasse a existência da moléstia em julho de 2013, limitando o benefício à data do laudo particular apresentado em 18/09/2023. A recorrente apresentou laudo médico complementar em sede recursal, atestando a existência da enfermidade desde 2013.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a juntada de laudo médico complementar em grau recursal como mero esclarecimento técnico de prova já produzida; (ii) estabelecer se é possível retroagir o termo inicial da isenção do IRPF para a data em que comprovadamente se iniciou a moléstia grave.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A juntada de documentos novos em sede recursal é admitida quando respeitado o contraditório, inexistente má-fé e configurada a necessidade de complementação técnica de prova pré-existente, conforme art. 435, parágrafo único, do CPC.
4. O laudo complementar emitido pelo mesmo profissional que elaborou o laudo original apenas esclarece o conteúdo técnico do diagnóstico anterior, não configurando inovação fática vedada pelo rito dos Juizados Especiais.
5. O contraditório foi assegurado, visto que os recorridos apresentaram impugnação específica ao laudo complementar, inexistindo qualquer prejuízo processual.
6. O novo laudo comprova de forma inequívoca que a cegueira irreversível existe desde julho de 2013, data que deve ser fixada como marco inicial da isenção do IRPF, nos termos do art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88.
7. O princípio da primazia da decisão de mérito deve prevalecer sobre formalismos processuais, garantindo efetividade à justiça material.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. É admitida a juntada de laudo médico complementar em sede recursal, desde que respeitado o contraditório, para esclarecer prova já produzida. 2. A isenção de IRPF para portador de moléstia grave retroage à data em que comprovada a existência da enfermidade, ainda que a confirmação técnica ocorra em grau recursal."
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 435, parágrafo único, e 397; Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV; Lei no 9.099/95, art. 6o e art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 980.191/MS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 10/3/2008; TJMT, N.U 1031726-46.2024.8.11.0003, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, Julgado em 26/06/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1085480-06.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Isenção, IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FRANCISCA DE QUEIROZ - CPF: 293.316.251-20 (RECORRENTE), LUCAS EDUINO ORIONE BORGES - CPF: 027.179.011-32 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2025